Tribunal: TJPA
Processo: 0810017-10.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810017-10.2021.8.14.0051

APELANTE: ELINAGELA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFENSIVA.

NULIDADE. ILEGALIDADE DENUNCIA ANONIMA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. No crime permanente o agente se mantém em constante estado de flagrância e fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva. Quando os policiais fizeram a abordagem estava presente o estado de flagrância, sendo
permitida a entrada na residência, sem a necessidade de expedição de mandado judicial ou consentimento do morador, conforme art.
5º
,
XI
,
não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio.

2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CONFIGURADO.
N
ão merece acolhimento à tese defensiva que pretende desclassificação do delito de tráfico para a forma de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL PARA O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPENCENTES. No que concerne ao pedido de aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de entorpecentes, baseado na quantidade mínima de drogas apreendida, igualmente não procede, pois é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que por se tratar de crime abstrato é irrelevante a quantidade de substância apreendida.

3. DOSIMETRIA DA PENA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Pena-base fixada de forma regular, dentro do critério da razoabilidade e discricionariedade, não havendo como proceder qualquer reparo pela esta via. Mantida a mesma nos moldes em foi aplicada, nada havendo a ser reparado.

4. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO.
Não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a todos os requisitos legais constantes no supramencionado parágrafo
e neste caso o ré não figura como traficante eventual e dedica ao tráfico de entorpecentes com habitualidade. Soma-se a quantidade expressiva e qualidade diversificada de droga encontrada, o que inibem a aplicação do referido benefício.

5. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA FUNDADO NA SITUAÇÃO ECONOMICA DO RÉU.
INCABÍVEL
.
A pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do CP, não havendo previsão legal para exclusão face a situação econômica da ré. No mais, a Lei 113.343/06 prevê como penalidade a multa, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua exclusão sob pena de violação ao princípio da legalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de apelação penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou
Elisangela Barbosa dos Santos
, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Extrai-se da denúncia que (textuais):

“Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, na data de 01 de outubro de 2021, no período da manhã, por volta das 07h, em residência particular, precisamente na Rua Aramani, bairro Cidade Nova, em Belterra/PA, a denunciada ELINAGELA BARBOSA DOS SANTOS foi presa em flagrante por guardar, ocultar, manter em depósito, trazer consigo, transportar, ter em sua posse, expor a venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários a substância entorpecente conhecida como “COCAÍNA” e ÁCIDO LISÉRGICO, na forma de substância pastosa, acondicionada em 02 (dois) “invólucros”, com o peso de 0,964 g (novecentos e sessenta e quatro miligramas), e, ainda, o entorpecente conhecido como “MACONHA”, acondicionada em 19 (dezenove) “invólucros”, com o peso de 9,886 g (nove gramas e oitocentos e oitenta e seis miligramas), com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas, Lei nº 11.343/06.”

A denúncia foi recebida em 07/03/2022 (ID 52958801) e após tramitação regular a apelante foi condenada nos termos acima apontados.

Inconformada com o
decisum
condenatório a defesa manejou recurso pleiteando, preliminarmente, o acolhimento da nulidade de produção de provas, referente a inviolabilidade de domicílio, requerendo sua absolvição em razão da ilicitude da prova obtida, com fulcro no art. 386, II, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da insignificância, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, além da aplicação do tráfico privilegiado e a reforma da dosimetria para que a pena-base reste no mínimo legal e a redução da pena de multa. (ID 1162484).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo

conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 11624849).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 12262225).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Conheço do recurso e passo ao seu exame.

1. PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL POR INVASÃO DE DOMICÍLIO:

Preliminarmente, a defesa objetiva a nulidade processual e a consequente absolvição da ré, sob alegação de invasão de domicílio sem ordem judicial.

Extrai-se dos autos, que uma guarnição da Polícia Militar deslocou-se até o endereço residencial da apelante a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão, expedido em desfavor da mesma, nos autos do processo nº 0800740-67.2021.8.14.0051, em que esta foi condenada pelo crime de tráfico de drogas nos termos da sentença de ID 55992265 datada de 30/03/2022.

Após autorização de entrada no imóvel, ao ser realizada realizava a revista na residência, os Policiais encontraram no interior de uma bolsa marrom, em cima de uma cômoda, 02 (dois) invólucros da substância conhecida como “COCAÍNA”, e, ainda, 19 (dezenove) invólucros do entorpecente conhecido como “MACONHA”, sendo localizados ainda um celular e a quantia de R$35,00 (trinta e cinco reais) em espécie, conforme Termo de exibição e apreensão de objeto fls. ID 36559314 – Pág. 7.

Assim, em que pesem os argumentos recursais, quando se trata de crime permanente, onde o agente se mantém em constante estado de flagrância (art. 303, do CPP), fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva, conforme dispõe a Constituição da República:

Art. 5º (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (grifei)

Ou seja, quando os policiais fizeram a abordagem estava presente o estado de flagrância.
Desse modo, diante do estado de flagrância é permitida a entrada na residência, sem a necessidade de expedição de mandado judicial, conforme art.
5º
,
XI
, da
Constituição Federal
.

Portanto, torna-se dispensável o mandado de busca e apreensão, bem como o consentimento de seu morador para ingresso na residência quando se tratar de flagrante delito, não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
1. É cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito. Ocorre que, no caso dos autos, há elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, tendo sido demonstrada a existência de fundadas razões para o ingresso no imóvel sem mandado judicial. Além disso, o genitor do réu autorizou a entrada daqueles agentes no referido imóvel.

(12781477, 12781477, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-13, Publicado em 2023-02-24).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES EM TERRENO DE SÍTIO COM O CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. Em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051, da relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, sessão de 02/03/2021, (....) que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito. 4. No julgamento do HC 598.051/SP (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), a Sexta Turma desta Corte estabeleceu o "prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal". Diante de tal ponderação, não há como se pretender fazer retroagir as recentes recomendações desta Corte quanto à validade do consentimento oral emitido por morador de residência na qual foi efetuada busca domiciliar em 16/10/2019, para se exigir que tal consentimento fosse dado por escrito. É possível, no entanto, averiguar se tal consentimento existiu e/ou se foi dado de maneira viciada. 5. No caso concreto, a leitura da sentença revela que o paciente confirmou, em juízo, ter dado consentimento aos agentes policiais para que efetuassem busca em seu sítio. 6. A entrada da autoridade policial no terreno de sítio com o intuito de informar o morador/proprietário de alegações de armazenamento de drogas no local e de requerer seu prévio consentimento para realização de buscas nos arredores não configura violação de domicílio, sobretudo quando não há notícia de que nos limites do terreno houvesse qualquer tipo de dispositivo eletrônico de comunicação (como, por exemplo, interfone) que permitisse o contato necessário para obter a permissão de busca. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 709.676/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

No presente caso, verifica-se que não houve qualquer ilegalidade na conduta dos agentes policiais, que agiram dentro dos limites legais, razão pela qual rejeito a preliminar.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:

No mérito, a defesa objetiva a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes

para a conduta de uso próprio, além da aplicação do princípio da insignificância.

De início verifico que a materialidade delitiva resta comprovada através do Laudo de Exame Definitivo nº2021.04.000819-QUI

que confirma que o seguinte:
“POSITIVO para a substância BENZOILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA” , POSITIVO para o ÁCIDO LISÉRGICO nas substâncias descritas no item “2.1”, e POSITIVO para a substância TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo do vegetal “Cannabis sativa L.”, vulgarmente conhecida por “MACONHA” nos materiais descritos no item “2.2”.
(ID Num. 11624776 - Pág. 1)

Quanto à autoria delitiva, importante destacar o depoimento das testemunhas, agentes públicos que participaram da busca e apreensão na residência do réu e de sua prisão em flagrante, conforme abaixo transcrito (depoimentos extraídos do documento de ID 11624849):

“Testemunha RONNE GILVA PEREIRA PAZ, Policial Militar, residente e lotado no Destacamento de Polícia Militar de Belterra/PA: “(...) Às perguntas do Ministério Público, respondeu que: Eu participei da prisão da acusada, nós da guarnição já tínhamos informações que ela... pelo fato dela já ter sido presa, pelo mesmo crime, a vizinhança reclamava muito. Dessa forma, começamos a monitorar a residência da ELINAGELA (denunciada) e tivemos conhecimento de um mandado de prisão e às 07:00 horas da manhã do dia 01/10/2021 fomos até a casa dela para cumprir, ao chegar, foi informado a ela sobre o mandado de prisão e pedimos autorização para entrar na sua residência. Assim, durante a revista, foi encontrado uma bolsa com entorpecentes;(...) Que a bolsa estava em cima de uma cômoda; (...) Que não me recordo se tinha outros objetos dentro dessa bolsa; (...) Que ao perguntar de quem seria a bolsa, a própria acusada (ELINAGELA) afirmou que era dela; (...) Que o mandado de prisão também era tráfico; (...) Que ela (acusada) tinha filho pequeno; (...)”.

Testemunha KLEYTON KLEBER DOS SANTOS CORRÊA, brasileiro, Policial Militar, residente e lotado no Destacamento de Polícia Militar de Belterra/PA: “(...) Às perguntas do Ministério Público, respondeu que: Sim, fazia parte da Guarnição e participei dessa diligência(...) Que a guarnição tomou ciência que tinha um mandado de prisão contra a acusada, ai de manhã cedo saímos para cumprir. Com isso, ao chegar na residência, ela (acusada) recebeu a gente e foi mostrado o mandado de prisão, além disso, pedimos para que fosse feita uma busca na residência da acusada e ela autorizou. Deste modo, ao ser feita a busca, foi encontrado dentro de uma bolsa, vários entorpecentes; (...) Que a bolsa tinha características femininas; (...) Que não conheço nenhum Andrew e ele não estava no local; (...).

Testemunha DOUGLAS DUARTE DE SOUSA, brasileiro, Policial Militar, residente e lotado no Destacamento de Polícia Militar de Belterra/PA: “(...)Às perguntas do Ministério Público, respondeu que: eu estava de serviço e saiu o mandado de prisão contra ela (acusada) e ficamos esperando dá o horário para cumprir esse mandado. Desse modo, ao chegar lá, ela autorizou nossa entrada e fizemos a busca na residência dela, pois, ela morava com um conhecido da polícia. Então, ao ser feito a busca, foi encontrado entorpecentes, dentro de uma bolsa dela; (...) inaudível; (...) Que na época dos fatos ela estava gestante; (...) Que no dia do ocorrido ela (acusada) estava só; (...) Que apesar de eu (DOUGLAS) ter ficado na parte exterior, dentro da viatura, tivemos acesso a bolsa e a droga apreendida e tinha características de bolsa feminina; (...) Que participei do processo anterior dela e também foi encontrada com drogas; (...) Que depois dos fatos, não ouvir mais falar de comercialização na residência da acusada, mas ela é usuária; (...).

Conforme se depreende dos trechos dos depoimentos supra transcritos os policiais ouvidos em Juízo afirmaram que estavam de serviço, quando foi exarado mandado de prisão em desfavor da apelante e, que ao chegarem à residência desta, fora realizada busca no local, tendo os agentes públicos encontrado entorpecentes em seu poder, esvaziando-se as alegações da defesa de que a ré portava a droga para consumir, pela maneira em que a droga estava acondicionada, de forma fracionada e embalada em porções.

Deve-se ressaltar que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada. 2. O testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica, in casu, visto que o apelante em nenhum momento se insurgiu em face da credibilidade dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime.

TJPA
– Apel.
0000724-79.2015.8.14.0012
, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI - Julgado 29/11/2016.

No mais, apesar da alegação da defesa de que os depoimentos dos agentes públicos não merecem guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 DO CP? NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECEPTAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVARAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Presença de provas suficientes para se verificar a autoria e materialidade delitiva.
Depoimento
de policiais que efetuaram a apreensão da substancia entorpecente, corroborado pelas demais provas dos autos, como o
depoimento
testemunhal e laudo de toxicológico definitivo. Além da apreensão do bem, objeto da receptação e verificação de circunstâncias que demonstram o conhecimento da origem duvidosa da coisa receptada, como o preço a abaixo do mercado e condições do objeto, que estava bloqueado com senha e sem acessórios essenciais. [...]

AP 0007861-63.2013.8.14.0051 – 3ª Turma - Rel. Des. Mairton Carneiro – Julgado 04/50/17.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais, são coesos e harmônicos os a
totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a desclassificação para o delito de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

No que concerne ao pedido de aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de entorpecentes, baseado na quantidade mínima de drogas apreendida, igualmente não procede, pois é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que por se tratar de crime abstrato é irrelevante a quantidade de substância apreendida. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO PRESUMIDO OU ABSTRATO. DECISÃO ISOLADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A decisão agravada deve ser mantida, posto que está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte, no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida (AgRg no HC n. 567.737/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/5/2020). 2. O entendimento do HC n. 127.573/SP, da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal é isolado, inclusive a concessão da ordem deu-se por maioria, não possuindo caráter vinculante. Prevalece na Suprema Corte a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela ao crime de tráfico de entorpecente. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 766.542/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

3. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNMO LEGAL:

No tocante a dosimetria da pena, a defesa requer a redução da pena-base ao para fixá-la no mínimo legal.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, a culpabilidade é normal a espécie. O apelante não possui antecedente criminal. Não há elementos suficientes para valorar a personalidade e conduta social.

As circunstâncias, os motivos e consequências são inerentes ao tipo penal, devendo ser consideradas neutras. No que se refere ao comportamento da vítima, nos termos da Súmula 18 do TJPA, deve ser valorada de forma neutra.

Quanto a natureza e a quantidade da droga, deve ser valorada de forma negativa, pois conforme Laudo Toxicológico Definitivo, foram apreendidos 02 (dois) “invólucros” contendo substancia pastosa, amarelada, embalados em plástico verde, amarrados com linha na cor roxa, apresentando massa total, com embalagens, de 0,964 g (novecentos e sessenta e quatro miligramas); e, ainda, 19 (dezenove) “invólucros” contendo erva fragmentada, sendo 07 (sete) embalados em plástico verde, amarrados com a própria embalagem, 06 (seis) embalados em plástico zip lock transparente, com detalhes em verde; 02 (dois) embalados em plástico transparente, amarrados com a própria embalagem; 01 (um) embalado em plástico preto, amarrado com fio branco e 01 (um) embalado de dentro para fora por papel alumínio e plástico verde, amarrado com a própria embalagem, conforme o anexo 03, apresentando os 19 (dezenove) invólucros massa total, com embalagens, de 9,886g (nove gramas e oitocentos e oitenta e seis miligramas).

O material entorpecente apreendido foi submetido aos exames macroscópicos e reações químicas específicas, obtendo-se o resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAÍNA”; bem como, POSITIVO para a substancia Ácido lisérgico; e, ainda, POSITIVO para a substância Tetrahidrocanabinol, popularmente conhecida como “MACONHA” conforme Laudo de constatação definitivo Laudo nº: 2021.04.000819-QUI.

Conforme prevê o artigo 42 da Lei de Drogas, a natureza e a
quantidade
da
droga apreendida, aliado a
extrema nocividade,
são preponderantes para a graduação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal.
Nesse sentido, são os julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgamento proferido na origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a natureza e/ou a quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei n. 11.343/06) é fundamentação idônea para justificar a imposição de regime inicial mais gravoso que o quantum da pena autoriza, bem como para vedar à substituição da pena por medidas restritivas de direitos, de acordo com o disposto no § 3º do art. 33 e inciso III do art. 44, ambos do Código Penal - CP. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 776.072/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO NULIDADE OCORRIDA NA ENTREVISTA REALIZADA COM O RECORRENTE POR OCASIÃO DA ABORDAGEM POLICIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM HABEAS CORPUS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º, do Código de Processo Penal - CPP. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 2. Sobre o reconhecimento de nulidade ocorrida na entrevista realizada com o recorrente Igor por ocasião da abordagem policial, o presente recurso traz pedido idêntico ao formulado no HC 722.618/SC, já julgado por esta Corte Superior, logo está prejudicado o recurso nesta parte. 3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a fim de absolver os agravantes das práticas criminosas, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 4. Não se mostra excessivo, desarrazoado ou desproporcional o aumento das reprimendas, na primeira fase da dosimetria, em 1/3, tendo em vista a variedade, quantidade e o grau deletério das drogas apreendidas (9.808 comprimidos de ecstasy, 2.566g de cocaína, 185g de crack e 30g de maconha), conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/06. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.999.430/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Assim, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, mantenho a pena-base nos moldes em que foi aplicada pelo Juízo em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Há que se ressaltar que a pena-base só será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

4. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO:

A defesa pugna, ainda, pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4ª da Lei de Drogas, sob argumento de que o apelante preenche os requisitos legais.

Conforme se extrai da Lei de Drogas, o §4º do artigo 33 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a
todos os requisitos legais
constantes no supramencionado parágrafo.

No caso concreto verifica-se que a apelante se dedica a atividades criminosas
e tem personalidade voltada para o crime, eis que reponde por outro delito de tráfico de drogas não figurando como traficante eventual, conforme se depreende na sentença condenatória do processo nº0800740-67.2021.8.14.0051 (ID 11624807).

Soma-se que a quantidade expressiva e qualidade diversificada de droga encontrada em seu poder, conforme acima transcrito, inibem a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA
MINORANTE
DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGAS
APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...]
II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de
drogas
apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários-mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.

TJPA – AP
0000684-25.2014.8.14.0015
– Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016.

5. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA:

A defesa, objetiva, ainda, a dispensa da pena de multa, a qual foi fixada em 600 (seiscentos) dias-multa, fundado na situação econômica da ré não ser favorável.

Em que pesem os argumentos recursais, não prospera o pedido, primeiro porque a pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal. Ademais, a defesa não logrou êxito em comprova o estado de pobreza do réu, sendo, inclusive, patrocinado por advogado particular.

No mais, não há previsão legal para dispensa da pena de multa fundada na situação econômica da ré, pois
a Lei 11.343/06 prevê como penalidade, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA PENA DE DIAS-MULTA. PROVIMENTO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 4. Já quanto a exclusão da pena de multa, vejo que inviável, uma vez que esta é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio artigo disposto. Ademais, a pena restou estabelecida no mínimo legal (500 dias-multa), em consonância com a reprimenda corporal aplicada, portanto, proporcional; 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(10064073, 10064073, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-30)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 157, §2º-A, I, c/c artigo 14, II, do Código Penal - RECURSO DA DEFESA – DISPENSA DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE - imposição decorre do preceito secundário da norma penal incriminadora – DECISUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME(...) III - Temerário atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo,
estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP);
(9552056, 9552056, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-25)

Em face do exposto, conheço
e nego provimento
ao apelo, mantendo todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/03/2023